Tribunal: TJBA
Processo: 0501147-50.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501147-50.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE VIANA DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA
REALIZADA.
VALIDADE.
INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pela parte exequente. A recorrente sustenta a nulidade da sentença requerendo o regular o andamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se foram observadas as formalidades legais para a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, notadamente quanto à prévia intimação pessoal da parte autora para diligenciar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, inciso III, do CPC, prevê a extinção do processo sem julgamento de mérito quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias.

O §1º do mesmo dispositivo exige, para a configuração do abandono, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito.

A intimação pessoal tem por finalidade confirmar o ânimo da parte em não impulsionar o processo, evidenciando desinteresse na continuidade da demanda.

No caso concreto, a parte exequente foi regularmente intimada pessoalmente, por meio eletrônico, para manifestar interesse no prosseguimento do feito e informar o endereço atualizado da parte executada, conforme despacho datado de 08/07/2024.

Transcorrido o prazo legal sem qualquer manifestação, foi certificada a inércia do exequente e proferida sentença extintiva em 24/09/2024, observando-se integralmente as formalidades legais.

A intimação eletrônica, no caso de pessoa jurídica de direito público, equipara-se à intimação pessoal, conforme artigo 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, uma vez regularmente intimado o representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo este inerte, cabe a extinção do processo sem julgamento de mérito por abandono da causa (STJ, AgInt no AREsp nº 2474386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/05/2024; AgInt no AREsp nº 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 14/09/2023).

Assim, verificada a inércia da parte após regular intimação, configura-se o abandono da causa, sendo legítima a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2474386/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/05/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 14/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0501147-50.2018
.8.05.0004
, de
Alagoinhas
, em que é Apelante
o

MUNICIPIO DE
ALAGOINHAS
e Apelad
o

JOSE VIANA DE SOUZA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06